Tribunal: CARF
Processo: 10830.726008/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.726008/2018-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ZULEIKA APARECIDA FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ERRO DE FATO.
O erro de fato que pode justificar, em sede de revisão de ofício, a alteração de
lançamento regularmente formalizado depende de sua comprovação.
A escolha de módulo normativo inservível evidencia erro de direito e não se
confunde com erro de fato.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A intenção do agente é irrelevante para fins de responsabilidade tributária,
sendo devida a aplicação da penalidade de ofício sobre a diferença de tributo
apurada em casos de declaração inexata.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.726011/2018-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726008/2018-18
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2201-006.111, de 06 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que analisou a impugnação apresentada
contra Auto de Infração, referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
O crédito tributário foi lançado em procedimento de revisão de Declaração de
Ajusta Anual, em sede de Malha Fiscal, que alcançou os exercícios de 2014 a 2017, nos quais se
imputou à contribuinte fiscalizada infração à legislação tributária consubstanciada na omissão de
rendimentos de pensão alimentícia recebidos por seu dependente.
Regularmente cientificada do lançamento, não concordando com seus termos, o
sujeito passivo formalizou a competente impugnação em que, basicamente, alegou a ocorrência
de erro de fato ao incluir seu filho na sua relação de dependente.
Sustenta que tal equívoco resta evidenciado por mera análise lógica, já que, nos
exercícios de 2014, 2015 e 2017, não se beneficiou da citada dedução para fins de cálculo do
imposto, por ter optado pela tributação de seus rendimentos no formulário simplificado.
Ademais, em 2016, ainda que tenha apresentado sua Declaração no formulário completo, o
mesmo equívoco pode ser considerado pela comparação entre valor da dedução de dependente e
o rendimento considerado omitido.
Apresenta cálculos para demonstrar que os resultados alcançados com a inclusão
do dependente demonstram claramente o alegado erro material, que só fez com que a
impugnante tenha de pagar mais imposto quando poderia pagar menos.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar improcedente, mantendo na
integralidade o crédito tributário lançado.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformada, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário no qual apresentou as razões que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.111, de 06 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

PRELIMINARMENTE
Diante da afirmação do Acórdão recorrido acerca do afastamento de sua
espontaneidade pela ciência do ato inaugural do procedimento fiscal,
afirma que sequer teve a oportunidade de retificar suas declarações, já
que não foi notificada, no ato de entrega das mesmas, da incidência em
Malha Fiscal e que tal informação deveria aparecer no recibo de entrega,
no quadro de Informações Adicionais.
MÉRITO
Afirma a defesa que não optou pela declaração em conjunto com seu
filho e que a inclusão deste em sua relação de dependência não lhe trouxe
qualquer benefício, já que optou pelo formulário simplificado.
Apresenta cálculos ano a ano para questionar: “quem, em plena
consciência, em pleno raciocínio, iria optar por uma declaração em
conjunto com um dependente sabendo que, nesse caso, iria pagar mais
impostos?”
Sustenta que não pleiteou em sua impugnação a retificação de sua
declaração, mas sim o reconhecimento de um erro de fato, que deve se
observado em obediência ao princípio da verdade material, do contrário,
resultaria no enriquecimento seu causa da União.
Por fim, afirma que não teve a intenção de omitir rendimentos e só não
corrigiu espontaneamente sua declaração por não saber que sua
declaração estava retida em malha, o que evidencia a inaplicabilidade da
multa de ofício, já que não restou configurado que agiu com dolo, nos
termos da Súmula Carf. No 25.
Resumidas as razões da defesa, inicialmente deve-se ressaltar que não há
qualquer previsão legal que determine que o contribuinte seja notificado
de que suas declarações incidiram em Malha, tampouco que tal
observação conste do respectivo recibo de entrega.
Como é de conhecimento amplo, o resultado do processamento de uma
declaração de rendimentos fica a disposição o interessado no sítio da
Receita Federal do Brasil na Internet, onde é possível acessar extrato que
informa eventuais pendências e já orienta quais soluções são possíveis
para cada caso.
Assim dispõe a Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.
Neste sentido, quando informações e documentos forem necessários ao
procedimento fiscal, o lançamento de ofício tem início com a intimação
do sujeito passivo. Contudo, sendo estes desnecessários, por entender a
Autoridade Lançadora que os elementos disponíveis são suficientes à
formação de sua convicção sobre a ocorrência de infração à legislação
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

tributária, o início do processo de lançamento de ofício se dá com a
intimação do contribuinte do Auto de Infração ou para efetuar o
recolhimento do crédito tributário constituído.
Já a Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
A alteração do lançamento em razão dos argumentos expressos na
impugnação, em questões preliminares ou de mérito, demandam a
evidenciação de incorreção no lançamento efetuado. Por outro lado, as
alterações decorrente não de erro do lançamento, mas de erro de fato
contido na própria declaração, seria tema a ser tratado de ofício.
A intenção do agente não se presta a justificar o afastamento de sua
responsabilidade, sendo certo que o reconhecimento de um erro de
declaração a justificar sua correção de ofício, quando suscitado pelo
próprio contribuinte, equivale, na prática, a um pedido de retificação de
declaração, o qual não cabe após o início do procedimento fiscal. Na
essência, como dito no parágrafo precedente, o reconhecimento de um
erro de fato é medida relacionada à retificação de ofício do lançamento,
cabível apenas nos casos elencados no art. 149 do CTN.
Assim, o cabimento de acolhimento do pleito de reconhecimento de erro
de fato seria possível exclusivamente se restasse evidenciado que a
infração decorre desta falha no preenchimento da declaração. Contudo,
este erro de fato não se confunde com a escolha errada de uma forma ou
outra de tributação, que estaria contida na seara do erro de direito.
Sobre essa questão, são relevantes os ensinamentos que podem ser
extraídos da REsp no 1.130.545 - RJ, sujeito ao procedimento do artigo
543-C, do CPC, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Embora a tese firmada
não se ajuste perfeitamente ao presente, sua fundamentação é bastante
esclarecedora:
Ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

CONHECIDO
POR
OCASIÃO
DO
LANÇAMENTO
ANTERIOR
(DIFERENÇA
DA
METRAGEM
DO
IMÓVEL
CONSTANTE
DO
CADASTRO).
RECADASTRAMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito
tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde
que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo
decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião
do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.
2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao
contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145,
do CTN, verbis:

"Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149."
3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a
revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam:

"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo
e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de
terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude
ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto
não extinto o direito da Fazenda Pública."
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever
de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas
hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito
tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo
146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que
"a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o
"erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina,
verbis:

"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste
interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e
concreta.

Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento
ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo
acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou,
ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do
imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo).

'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente,
quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do
imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando,
ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal
interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa,
ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação,
acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o
valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é
sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário -
Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446)

"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos
acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele
implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua
vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou
não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente
considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente
aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de
precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão
de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios
somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração."
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a
Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)

"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não
provado à época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido
perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação
normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas
aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por
reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do
lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido
uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não
será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério
jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...).
Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal
'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão
de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de
revisão de lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito
Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707)
9. In casu, restou assente na origem que:

"Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU
progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o
bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões.

Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco
municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico
perfeito e acabado, desde 13.10.1998, situação não desconstituída, até o
momento, por nenhuma decisão judicial.

Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no Documento:
11036185 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 7 de 12
Superior Tribunal de Justiça ano de 2003, ao argumento de que o imóvel em
1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de
Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento
e dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto nos
artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional.

Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato,
mas, por erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao
primeiro lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos
constantes do cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte
notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa
causa para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício."
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área
menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real
metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o
recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso
VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do
acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Ainda sobre a evidenciação prática dos casos de erro de fato, por
exemplo: há situações em que o contribuinte declara o filho como
dependente, mas evidencia o erro de fato pela demonstração de que este
mesmo filho teria apresentado declaração em separado antes de iniciado
o procedimento de ofício. Em outros casos, no preenchimento de uma
declaração, há a indicação correta do nome de um dependente, mas no
campo do CPF deste, é informado o Cadastro de outra pessoal.
Por outro lado, parece evidenciar erro de direito a escolha pelo
contribuinte de uma forma de tributação que não fosse a mais adequada
para o seu caso específico, ou seja, é um erro de direito a “escolha
equivocada de um módulo normativo”, como o caso ora sob apreço, em
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

que a recorrente, embora tivesse a opção de não incluir declarar seu filho
como dependente, submetendo seus rendimentos às regras gerais de
tributação de forma segregada, acabou optando por incluí-lo na sua
relação de dependência, o que exigiria que os valores de seus
rendimentos fossem também tributados na mesma declaração, pouco
importando, ainda, que tenha optado pelo formulário simplificado ou
completo.
Vale, ainda, ressaltar que tal inclusão pode ter sido justificada, inclusive,
por motivos outros que não propriamente a questão relacionada à
tributação de rendimentos, mas, por exemplo, a comprovação de
dependência para fins de recepção de benesses junto a empregador
(planos de saúde, auxílio creches, etc).
Quanto à argumentação de inaplicabilidade da multa de ofício e de
inexistência de dolo na conduta do autuado, mister trazermos à balha os
termos da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, sempre que houver lançamento de ofício nos casos de falta
de pagamento ou pagamento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata a multa aplicável é a de 75%, independentemente da ocorrência
de dolo, o qual deve se evidenciado apenas nos casos de qualificação
deste mesma penalidade de ofício, pela duplicação do percentual, que
passa a ser de 150%.
A Súmula Carf no 25 em nada socorre a recorrente, já que trata não da
imposição da penalidade de ofício, mas de sua qualificação, no termos do
citado § 1o do art. 44, sendo certo que a sanção aplicada no presente caso
é a de 75%, frise-se regularmente prevista em lei, cuja aplicação não é
uma opção para o Agente fiscal, já que sua atividade é plenamente
vinculada, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, não tendo sido comprovada a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração, o lançamento é procedente e não há
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726008/2018-18

motivos que justifiquem sua alteração ou a modificação do que foi
decidido pela decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento
ao recurso voluntário

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital